Tribunal: TJES
Processo: 5003308-88.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-12-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003308-88.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIANA ROCHA MARQUES
RECORRIDO: FUNDACAO RENOVA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003308-88.2018.8.08.0014

RECORRENTE: SEBASTIANA ROCHA MARQUES

RECORRIDO: FUNDACAO RENOVA

RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

Analisando detidamente os autos, verifico que no evento 353664 no dia 22 de Janeiro de 2020 foi juntada uma petição da parte SEBASTIANA ROCHA MARQUES, ora Recorrente, sustentando a necessidade de realizar sustentação oral na Sessão de Julgamento desta Egrégia Turma Recursal. Assim, devido a impossibilidade de realizar a sustentação oral, devido o equívoco da Serventia, requer o CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM para anular o Julgamento do Recurso Inominado, na data de 18 de dezembro de 2019.

Assim, após nova inclusão na Pauta de Julgamento, passo a análise.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VIVIANE MARIA DE JESUS e WESLEY DE JESUS DA CONCEICAO em face da r. sentença proferida pelo Magistrado de piso que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, quais sejam, indenização por danos materiais e morais, bem como lucros cessantes.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões por ambos Recorridos ao Recurso Inominado para manutenção da r. sentença.

Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, bem como defiro o benefício da Justiça Gratuita, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao Recorrente, de modo que comungo com o entendimento do Magistrado de piso, uma vez que a Recorrente não pode se benefício do benefício oferecido a população do Estado de Mariana que foi atingido tragicamente. Portanto, indenização pautada na cessação de uma atividade que não era exercida ou que vinha sendo desempenhada de forma ilícita, não é suscetível de reparação à guisa de lucros cessantes, já que a própria irregularidade da profissão pesqueira induz a possibilidade de que fosse interrompida a qualquer tempo, por exercício de poder/dever da autorizada fiscalizadora, inclusive mediante imposição de sanções administrativas e criminais.

Desse modo, só caberia falar em procedência

dos fatos trazidos na exordial e em sede de Recurso Inominado, casou houvesse a

responsabilização da Recorrida, quando os fatos narrados, uma vez que a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, de acordo com Carlos Roberto Gonçalves, os principais fatores a serem considerado o título de danos morais são: “a) a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado; b) a intensidade de seu sofrimento; c) a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito; d) a intensidade do dolo ou o grau de culpa; e) a gravidade e a repercussão da ofensa; e f) as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso, atentando-se para o caráter antissocial da conduta lesiva”. Todavia, não restou configurada nenhum desses requisitos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado
negando-lhe provimento
, condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo no valor de 20% (vinte por cento) sobre a condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.